Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702442-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS MIRANDA ROSSETTI AGRAVADO: ILUMINIFAST COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS MIRANDA ROSSETTI, em face de decisão proferida nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0724882-96.2022.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para penhora de bens da executada na cidade de São Carlos-SP. Em seu recurso, a exequente, defende a possibilidade de expedição da carta precatória para avaliação e penhora de bens móveis do executado. Teceu arrazoado jurídico quanto à efetividade da prestação jurisdicional e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de carta precatória para penhora de bens móveis do executado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recursal recolhido (ID 75762845). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade.O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência deve ser observado os requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. Na espécie, o agravante pretende a expedição de carta precatória. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes para concessão da antecipação de tutela recursal. Na espécie, não foi demonstrada a urgência para expedição da carta precatória, tampouco não há probabilidade no direito da parte recorrente. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDT: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. CARTA PRECATÓRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. II. Caso em Exame 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0721244-21.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de restrição de circulação, licenciamento e de expedição de mandado de penhora, tendo em vista o executado residir em Formosa-GO, sendo necessária a expedição de Carta Precatória para efetivação da diligência (penhora), o que não seria possível em sede de Juizado Especial. O agravante esclarece que o executado, desde o processo de conhecimento, é residente em Formosa-GO, sendo que foi localizado bens passíveis de constrição (veículo). O Juízo "a quo" determinou que o agravante requeresse o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Esclarece que o processo de origem tramita desde 2023 com a indicação do endereço dos agravados em Formosa/GO e é por demais irrazoável inviabilizar a satisfação do título executivo pelo simples fato de o bem passível de constrição estar localizado em outra unidade da federação. 3. As contrarrazões não foram apresentadas, certidões IDs 72551984 a 72551987. III. Questão em Discussão 4. A controvérsia consiste se ações em Juizados Especiais poderão ser expedidas Cartas Precatórias para penhora e avaliação de bens. IV. Razões de Decidir 5. O agravante por meio da petição ID 71428578, requereu nos autos de origem restrições de circulação, transferência e licenciamento do veículo – Chevrolet Agile LTZ, ano 2010, placa HMA5196 – localizado pela pesquisa RenaJud Id. 216256034, bem como, a penhora desse veículo a fim de satisfazer o crédito exequendo. Não se desconhece que o artigo 13 da Lei 9.099/95 autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas. No entanto, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ocorre que a pretensão do agravante não se resume à simples expedição de uma carta precatória, uma vez que eventual bloqueio e penhora de bens em outra Unidade da Federação exigirá medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação (artigo 845 §2o do CPC). 6. Assim, os procedimentos exigidos até a efetiva expropriação do bem não se adequam aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, sendo totalmente inviável a pretensão do agravado. Ressalte-se que não se trata de óbice à prestação jurisdicional, mas sim da adequada aplicação do rito sumaríssimo vigente nos juizados especiais, especialmente a celeridade e simplicidade, previstas no artigo 2o da Lei 9.099/95. 7. Assim, o óbice à expedição da carta precatória decorre da escolha do exequente pela execução no Juizado Especial Cível desta Unidade da Federação, sendo que poderia optar pelo rito ordinário ou, até mesmo, a execução perante o Juizado Especial do local de residência e dos bens da parte executada. 8. Nesse sentido: “(...) Assim, os desdobramentos da pretensão da parte agravante até a efetiva expropriação do bem não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que inviável a pretensão para penhora de semovente via carta precatória. Enfim, pontue-se que não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais, observados, em especial, a celeridade e simplicidade estabelecidas no artigo 2o da Lei 9.099/95. (...)”Acórdão 1857806, 0700539-79.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024. V. Dispositivo 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 10. Custas recolhidas. 11. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s) Art. 2o, Art. 13 da Lei 9.099/95 Art. 845 §2o do CPC Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Acórdão 1857806, 0700539-79.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024. (Acórdão 2029396, 0701509-45.2025.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Nestes termos, INDEFIRO o pedido. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se o juízo de origem, dispensando as informações. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator